Tribunal: STF
Processo: RE 105060
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE FATO E
DE DIREITO. PROVA (RELEVÂNCIA). CERCEAMENTO DE
DEFESA. ART. 330, I DO CPC.
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PELA IMPROCEDENCIA DA
AÇÃO, SOB O ARGUMENTO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS
DO MÉRITO, IMPORTA EM CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGANDO
VIGENCIA AO ART. 330, I DO CPC, SE OPORTUNAMENTE REQUERIDA
PELO SUCUMBENTE A PRODUÇÃO DE PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.